Tribunal: TJES
Processo: 5041184-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041184-03.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5041184-03.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. NULIDADE DA PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 2. DECOTE DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEIÇÃO. 3. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em sentido estrito interposto em face de sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 7º, inciso II, do Código Penal), contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, em contexto de violência doméstica. O recorrente busca a absolvição sumária sob a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a isenção do pagamento das custas processuais. A sentença de pronúncia foi integralmente mantida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente, desprovida de prova inequívoca, é suficiente para afastar o juízo de admissibilidade da acusação e ensejar a absolvição sumária; (II) Estabelecer se o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível na fase de pronúncia, havendo lastro probatório mínimo; (III) Verificar se o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisado no âmbito do recurso em sentido estrito ou remetido ao Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se com a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não exigindo juízo de certeza necessário à condenação.

4.
A absolvição sumária, por excludente de ilicitude, como a legítima defesa, somente é cabível quando a prova for indubitável e inequívoca, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. No caso, os indícios de autoria, extraídos de provas judiciais e laudo cadavérico, demonstram a possibilidade de o réu ter agido com
animus necandi
e de a vítima ter sido surpreendida, afastando a certeza necessária para o reconhecimento da legítima defesa.

5.
O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, somente admissível quando manifestamente improcedentes e sem qualquer amparo nos autos, devendo a controvérsia, havendo indícios mínimos de sua ocorrência, ser submetida ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos.

6.
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a hipossuficiência econômica do apenado para fins de concessão do benefício da justiça gratuita e isenção de custas, por ser a fase processual adequada para aferir a real condição financeira do condenado no momento do cumprimento da pena.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "d".Código Penal, art. 25, art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, § 7º, inciso II.Código de Processo Penal, art. 413, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 18.06.2024.STJ, AgRg no HC n. 942.936/ES, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2024.STJ, AgRg no HC n. 1.004.393/MG, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.06.2025.STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.06.2025.STJ, AgRg no AREsp n. 2.709.891/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), j. 17.12.2024.TJES, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001210-41.2020.8.08.0017, 2ª Câmara Criminal, rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 30.11.2023.

Vitória, 20 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5041184-03.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA
,
em face da sentença de pronúncia de fls.168/179 (ID nº 16498872), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES, que o pronunciou nas iras do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 7º, inciso II, do Código Penal, por fatos perpetrados em face da vítima Bernadete Souza Braga (pessoa maior de 60 anos).

Em suma, relata a denúncia de fls. 02/03-v (ID nº 16498872), que em 04 de outubro de 2023, aproximadamente às 12h, na Rua Duque de Caxias, nº 121, apto 610, Centro de Vitória, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e no contexto de violência doméstica e familiar, efetuou golpes de arma branca em face da ofendida Bernadete Souza Braga (maior de 60 anos), provocando lesões que foram suficientes para causar a sua morte.

Nas razões recursais às fls. 214/220 (ID nº 16498872), a Defensoria Pública aduz que o recorrente teria agido em legítima defesa, repelindo agressões cometidas pela vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e a isenção no pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Sabe-se que a pronúncia “
(...) encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A respeito do tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença de pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela inclusão de qualificadoras sem fundamentação adequada.

2. O Tribunal de origem não conheceu da matéria, mas afastou a alegação de flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia, considerando comprovada a materialidade e apontados indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser anulada por alegada dependência de testemunhos indiretos e se as qualificadoras podem ser excluídas na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir4.
A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza necessária à condenação, mas apenas indícios de autoria e materialidade.

5. A revisão do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal análise.

6. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não cabendo sua anulação por alegada dependência de testemunhos indiretos na via do habeas corpus. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021. (
STJ.
AgRg no HC n. 942.936/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
)”.

Feita essa breve análise e em detida análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa, de absolvição sumária do réu (art. 415, IV, CPP) e/ou decote da qualificadora, desmerecem acolhimento.

As provas de
materialidade do crime
podem ser extraídas do Auto de Apreensão (BU nº 52494645), à fl. 65; do Relatório Final de fls. 116/120; do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 131/133 e do Laudo de Perícia Criminal nº 401/2023 (fls. 179/181 - ID nº 16498872).

No que tange aos
indícios de autoria do crime
, ao contrário do sustentado pela defesa, a sentença de pronúncia está amparada não somente em provas inquisitivas, mas também em depoimentos carreados em juízo, em especial a versão dos fatos reproduzidos pelo depoente
Onilson José de Oliveira
(fls. 52/53 – IP e em juízo), quem realizou a filmagem do corpo da vítima no apartamento logo após o crime e revelou ter o réu lhe dito que teria ceifado a vida da ofendida por motivo de ciúmes.

Somado a isso, malgrado o pronunciado tenha sustentado em seu interrogatório extrajudicial ter agido imbuído pela excludente de ilicitude de legítima defesa, a absolvição sumária com base nesse fundamento somente seria viável acaso demostrado os requisitos legais por meio de prova indubitável, afastando assim o
animus necandi
na ação do réu.

Acerca da matéria, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da legítima defesa em crime de homicídio qualificado tentado na fase de absolvição sumária.

2. A defesa alega a ocorrência de legítima defesa e a inaplicabilidade da confissão qualificada para condenação, além de questionar a utilização do mesmo fato para qualificar o crime, violando o princípio do no bis in idem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da legítima defesa na fase de absolvição sumária em crime de homicídio qualificado tentado, sem usurpar a competência do Tribunal do Júri.

4. Outra questão é se a confissão qualificada pode ser utilizada para atenuar a pena, mesmo que parcial, e se houve violação ao princípio do no bis in idem na qualificação do crime.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois foi fundamentado pelas instâncias de origem que não há prova inequívoca de legítima defesa, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. A análise do pleito de absolvição sumária demanda incursão nas provas dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. Não tem pertinência a argumentação acerca da dosimetria penal, pois ainda não foi designada a sessão plenária do Tribunal do Júri.

7. A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular só se legitima quando há provas seguras e inequívocas de que o réu operou sem animus necandi, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
2. A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular requer provas seguras de ausência de animus necandi".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 415, IV;CPP, art. 654, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.089.844/SP, Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024; STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020. (
STJ
. AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de 25/6/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECISÃO BEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DECOTE DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A motivação das decisões jurisdicionais se presta a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. No caso, verificado que a Juíza de primeiro grau, ao rechaçar as teses de legítima defesa aviadas pelo insurgente, registrou o posicionamento da doutrina e da jurisprudência quanto ao assunto e elencou os fatos concretos dos autos que a levaram a concluir pela pronúncia do réu, nos termos do art. 413 do CPP, não há que se falar em violação do art. 315 do CPP.

2. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3.
Quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da competência constitucional dos jurados prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença.

4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016).

5. Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas do processo a embasar a necessidade de submeter o acusado a julgamento pelos jurados, absolver sumariamente o réu, afastar sua culpabilidade ou, ainda, decotar a qualificadora, demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de 25/6/2025
)”.

Ao contrário, da análise do laudo de exame cadavérico, diagrama do corpo e pelas provas orais coletadas no curso da instrução criminal (ID nº 16498872), é possível perceber indícios de provas de autoria que apontam ter sido a ofendida surpresada com os golpes de faca desferidos pelo recorrente, não restando comprovada reação de sua parte e nem mesmo eventual proporcionalidade da reação capaz de promover o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do Código Penal.

Conforme o parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16620863), as declarações do réu demonstram que a morte da vítima não foi justificada, pois os golpes de facão ocorreram depois que a ofendida já estava desfalecida, após um golpe conhecido como "mata-leão" aplicado pelo recorrente.

Diante disso, verifico que a sentença de pronúncia está em consonância com o disposto no art. 413, do Código de Processo Penal, assim como restam provas de que o recorrente agiu imbuído de
animus necandi
, sendo necessária a sua condução à julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para proferir julgamento nos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, havendo lastro probatório mínimo acerca da configuração da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, como ocorre nos autos, compete ao Tribunal do Júri acolher ou rejeitar a tese da defesa, sendo inviável o seu decote (art. 121, IV, CP). Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MEIO CRUEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA. ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote. Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2. Não tendo a Corte estadual se debruçado sobre a alegação de que os ciúmes não constituem motivo torpe, inviável o conhecimento da questão, de maneira originária, por este Superior Tribunal Justiça.

Incidência da Súmula n. 211/STJ.

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram haver indícios mínimos da configuração da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, vigente à época dos fatos, motivo pelo qual o afastamento de tal premissa exigiria o aprofundado revolvimento probatório, juízo em encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. Perpetrada a conduta homicida, supostamente, mediante uma multiplicidade de golpes de faca, não se mostra, a princípio, absolutamente descabida a qualificadora do meio cruel, o que impõe que seja o deslinde da controvérsia atribuído, oportunamente, ao Conselho de Sentença. Precedentes.

5. Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, os óbices que impedem o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "a" do permissivo constitucional também prejudicam o exame do alegado dissídio jurisprudencial acerca dos mesmos temas.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.709.891/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (
STJ.
Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
)”.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, venho me posicionando na linha do entendimento perfilhado por esta Corte, no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal aferir a hipossuficiência econômica do apenado no momento do cumprimento da pena.

A esse respeito, colaciono aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380) 2. No caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 43761365 (fls. 06/09), pelos exames e receitas médicas (fls. 19/26). O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos. 3. Diante do contexto apresentado, há provas da existência da tentativa do delito de homicídio e indício de ter sido praticado pelo recorrente. Por isso, entendo que o pedido de reforma da decisão, para que o acusado seja impronunciado, não merece provimento. 4. No que se refere ao pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio, entendo que também não merece acolhimento, uma vez que a prova produzida não leva à conclusão inequívoca de que o acusado tenha lesionado a vítima sem a intenção de matá-la. 5.
No que se refere o pedido de benefício de justiça gratuita, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001210-41.2020.8.08.0017; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
30/Nov/2023
)”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 20 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.